Tribunal: TJDFT
Processo: 0749028-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1161/STJ. PREQUESTIONAMENTO

1. Para a concessão do benefício do livramento condicional o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 da Lei no 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. O art. 83 da Lei no 13.964/2019 não restringe a aferição do bom comportamento pelo sentenciado somente nos doze meses que antecedem ao pedido, mas sim ao longo de todo o cumprimento da execução da pena.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1970217/MG e do REsp 1974104/RS, em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 1161, firmou a tese de que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal"

4. A prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que há mais de 12 meses, é motivo apto a elidir a concessão do benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.

5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.

6. Recurso conhecido e desprovido.